Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737153-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE MOURA DE OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por FILIPE MOURA DE OLIVEIRA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que o faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (ID n° 16810778). Contrarrazões apresentadas (ID n° 16810783). Publique -se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 10:32:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator